Tribunal: TJMT
Processo: 0032952-48.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032952-48.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDITE BATISTA DOS ANJOS - CPF: 420.565.351-49 (APELADO), VANIA MARIA NUNES DOS ANJOS - CPF: 649.930.601-06 (APELADO), GERSE LOPES DA SILVA - CPF: 977.793.001-10 (APELADO), LENINE LUIZ DE AMORIN - CPF: 280.264.701-68 (APELADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 354.103.101-87 (APELADO), CELIO EGIDO NUNES - CPF: 362.116.991-15 (APELADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ODAIR PIRES DA SILVA - CPF: 840.028.161-68 (APELADO), SIDNEI LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 866.178.851-04 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (APELADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALCINDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 544.337.461-34 (APELADO), RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 544.768.521-49 (APELADO), ROSINEI GONÇALVES DE AGUIAR (APELADO), CARLOS ALBERTO MATIELLO SOBRINHO (APELADO), MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA (APELADO), ATAIDES MARQUES DA SILVA - CPF: 111.587.351-20 (APELADO), WALDEIR CARVALHO - CPF: 415.244.381-20 (APELADO), SEBASTIAO VITAL DA SILVA - CPF: 874.040.791-87 (APELADO), EPIFANIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.837.711-91 (APELADO), GILMAR CARDOSO COSTA - CPF: 468.602.071-91 (APELADO), LOURIVAL ROSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- FEITO AJUIZADO EM FACE DO AGENTE PÚBLICO E PARTICULARES – POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PELO JUÍZO- AÇÃO DESMEMBRADA QUE AO FINAL FICOU APENAS COM TERCEIROS NO POLO PASSIVO DA LIDE – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO- AGENTE PÚBLICO JULGADO NA AÇÃO DIVIDIDA- LEGITIMIDADE DOS TERCEIROS FAVORECIDOS PARA FIGURAREM COMO REQUERIDOS ISOLADAMENTE – DECISÃO EM CONSÔNANCIA COM O DECIDIDO PELO STJ EM CASO SEMELHANTE ORIUNDO DESTA CORTE (RESP 1.734.140) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora, de acordo com a lei que rege a ação civil pública por improbidade, bem como a doutrina e a jurisprudência pátria, não pode figurar como requeridos apenas terceiros, a situação é peculiar visto que, a principio o processo foi ajuizado em face do agente público, porém, fora determinado o desmembramento da ação e ele passou a compor o polo passivo daquela outra.

Assim, deve ser seguida a orientação firmada pela Corte Superior de Justiça que, em caso idêntico oriundo deste e. Tribunal de Justiça, reconheceu a legitimidade dos terceiros beneficiados para figurarem sozinhos na lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação civil pública por improbidade administrativa proposta em face de Edite Batista dos Anjos e outros.

Sustenta o desacerto da decisão combatida que extinguiu a ação por não constar no polo passivo da lide nenhum agente público, tendo em vista que a origem desta ação se deu por atos de dois agentes públicos e dezessete particulares, os quais foram beneficiados com a emissão de carteiras nacionais de habilitação forjadas.

Assevera que no curso da lide originária, em razão do litisconsórcio multitudinário formado no polo passivo da lide e o possível comprometimento da celeridade processual fora requerido a limitação do litisconsórcio, pedido este deferido pelo magistrado de primeiro grau.

Afirma que em razão do desmembramento permaneceram no polo passivo da lide, os requeridos a princípio não localizados, bem como Rinaldo de Oliveira Rangel, que à época dos fatos era estagiário do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Porém, com informação obtida na Ação Penal n. 1439-20.2003.811.0042 foi requerida sua exclusão da lide tendo em vista que ficou comprovado que ele não foi o responsável pela inserção dos dados falsos no Sistema de Controle de Habilitação do DETRAN/MT.

Alega que tal fato não leva a extinção do feito tendo em vista que originariamente a ação foi ajuizada em face dos agentes públicos (Alcindo e Rinaldo) e de todos os particulares beneficiados com o ato de improbidade e, que apenas foi desmembrada com a finalidade de evitar o comprometimento da solução rápida do litigio conforme decidido pelo julgador singular.

Aduz que somente foi possível a emissão das mencionadas carteiras de habilitação porque o agente público Alcindo Rodrigues de Figueiredo com acesso ao sistema informatizado do órgão de trânsito lançou informações ideologicamente falsas.

Diz que, quando houve o desmembramento da ação, o citado agente público Alcindo passou a figurar no polo passivo da outra demanda, enquanto permaneceu na lide o agente Rinaldo, o qual, posteriormente, deixou de integrar a ação ante sua absolvição na ação penal alhures mencionada.

Reafirma que não se trata de ajuizamento de ação somente contra particulares e sim, de desmembramento da ação civil pública originária, no qual foi determinado que o agente público integrasse o polo passivo da outra demanda.

Pontua que de acordo com jurisprudência pacífica em nossos tribunais não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados ou participantes, sendo possível o desmembramento da ação quando necessário para a instrução processual, inclusive sendo esta a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.734.140.140/MT.

Requer ao final, o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito com a procedência da ação.

Em resposta os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em face de Alcindo Rodrigues de Figueiredo, Rinaldo de Oliveira Rangel, Rosinei Gonçalves de Aguiar, Carlos Alberto Mattiello Sobrinho, Manoel Militino Pinto de Miranda, Alcides Teixeira Pego, Ataides Marques da Silva, Edite Batista dos Anjos, Vania Maria Nunes dos Anjos, Waldeir Carvalho, Sidnei Luiz de Oliveira, Sebastião Vital da Silva, Epifanio Ferreira dos Santos, Gilmar Cardoso da Costa, Gerce Lopes da Silva, Lourival Rosa, Odair Pires da Silva, Pedro Rodrigues de Oliveira e Célio Egido Nunes, aduzindo em síntese:

“a presente ação tem como fundamento os elementos factuais catalogados no Inquérito Civil GEAP 000154-02/2003, instaurado em 7.10.2003, na 23a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, no qual se verificou que os requeridos Alcindo Rodrigues de Figueiredo e Rinaldo de Oliveira Rangel, estagiários do DETRAN/MT (equiparados a funcionário público), lotados no setor de conferência das CNH’s, eram as pessoas aptas a alimentarem o sistema de confecção as carteiras de habilitação com as informações apresentadas por meio dos processos de habilitação, renovação ou segunda via.

Narra que foi apurado que os estagiários Alcindo e Rinaldo, usando suas senhas pessoais promoveram a inserção de dados inexatos no sistema de controle de habilitações do órgão de trânsito com o fim de alterar os fatos e possibilitar a emissão de carteiras nacionais de habilitação falsas, sem que as pessoas beneficiadas se submetessem aos exames necessários.

Aduz que por meio da fraude foram expedidas 14 (catorze) carteiras falsas e por meio do próprio sistema ficou demonstrado de forma irretorquível que os responsáveis foram os requeridos Alcindo Rodrigues de Figueiredo e Rinaldo de Oliveira Rangel”

O Ministério Público discorreu ainda de forma pormenorizada como se davam as fraudes, bem como a participação de cada um dos envolvidos, pugnando ao final pela procedência da ação.

Distribuído o feito, o juízo de primeiro grau determinou a notificação dos requeridos para manifestarem por escrito sobre a ação.

Em 2/6/2008, o magistrado, em razão do grande número de requeridos no polo passivo, considerando que o processo ainda estava na fase de notificação, determinou o desdobramento da ação (ID n. 35900495).

Na decisão de fls. 1300/1302 foi excluído da lide Rinaldo de Oliveira Rangel e extinta a ação em relação a ele (ID n. 35903047).

Por fim em 27/9/2019 fora proferida sentença julgando extinto o processo sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem, de acordo com o escorço fático processual a ação originária foi proposta em face dos terceiros beneficiados com o ato, bem como em desfavor do agente público e, posteriormente, em razão do grande número de pessoas compondo o polo passivo, houve o desmembramento da ação pelo julgador singular.

E, no curso desta lide, o agente público foi excluído, tendo em vista que na ação penal instaurada para apurar os fatos na esfera criminal, constatou-se que ele não havia participado da fraude na emissão das carteiras de habilitação.

Conforme sabido, nas ações de improbidade administrativa não é possível figurar no polo passivo da lide apenas particulares, de acordo com o previsto na legislação e abalizado pela doutrina e jurisprudência pátria.

Ocorre que na situação em análise a ação foi proposta em face de 2 (dois) agentes públicos e mais 18 (dezoito) particulares, que se beneficiaram do ato ímprobo e, por decisão judicial a ação foi desmembrada, conforme já mencionado em linhas anteriores.

Desse modo, a circunstância retratada se mostra deveras peculiar, uma vez que o juízo determinou a cisão do processo, porém o agente público envolvido nos atos fraudulentos figura no polo passivo da outra ação.

A propósito, ao consultar o sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que Alcindo Rodrigues de Figueiredo, o agente público que fazia parte desta lide, foi condenado por atos de improbidade administrativa em sentença proferida na data de 16/2/2016 (Autos n. 4544-52.2005.811.0041).

Por todo o explanado, verifica-se que este caso é idêntico àquele do Recurso de Apelação n. 985/2015, inclusive se trata da mesma fraude com carteiras de habilitação, os mesmos agentes públicos envolvidos, diferindo apenas os terceiros favorecidos e que ocorreu, também, o desmembramento da ação.

O recurso acima citado foi desprovido por maioria por esta e. Câmara ante o entendimento de que inexistia no polo passivo da lide um agente público e os particulares não poderiam figurar isoladamente na ação.

Porém, interposto o Recurso Especial sob n. 1734.140/MT, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, foi provido monocraticamente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento do artigo 255, § 4o, III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
conheço e dou provimento ao presente recurso especial, para o fim de reconhecer a legitimidade dos particulares para figurarem no polo passivo da ação de improbidade e a inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. Determino, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento da demanda
”.
(Grifei)

Portanto, o presente apelo, o qual retrata situação semelhante, deve seguir a mesma linha, determinando-se a anulação da sentença para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao apelo
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos a primeira instância para o regular prosseguimento da instrução processual e ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020